Tribunal: TJMT
Processo: 1014400-82.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014400-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IARA DIAS DE LIMA - CPF: 701.628.191-45 (ADVOGADO), IARA DIAS DE LIMA - CPF: 701.628.191-45 (IMPETRANTE), FERNANDO NOGUEIRA SANCHES - CPF: 038.947.601-33 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0025-97 (IMPETRADO), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VALDENIR GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 013.354.831-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO RONILSON ALCANTARA DA SILVA BARBOSA - CPF: 081.819.861-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIOMAR MARTINS SANTOS - CPF: 715.615.201-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL FILIPE MUNIZ QUARESMA - CPF: 023.158.606-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN BARROS DA SILVA - CPF: 065.774.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON SOARES ANICESIO - CPF: 036.592.141-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BRENNER DOS SANTOS ALVES - CPF: 043.081.971-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO,
TORTURA,
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
–
AUDIÊNCIA DE CÚSTODIA – ATO REALIZADO –

REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO
DA PRISÃO PREVENTIVA
– REJEIÇÃO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 312 DO CPP – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS
–
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE
– ORDEM
DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status
libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Fernando Nogueira Sanches
, preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 148, § 2º, do Código Penal; no art. 1º, inc. I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97; no art. 344 do Código Penal; e no art. 288,
caput
, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

A impetrante alega que a prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal, ao argumento de que, desde o cumprimento do mandado prisional (31.01.2024) até a presente data, o paciente encontra-se preso, sem que tenha sido submetido à audiência de custódia, razão pela qual sua soltura se impõe.

Sustenta, ainda, que o paciente desenvolve atividade lícita, possui residência fixa, bem como desempenha papéis fundamentais em sua família, como esposo e pai.

Assim, requer seja concedida a ordem, a fim de relaxar a prisão preventiva decretada, com a imediata soltura do paciente
, impondo-se as medidas constantes do artigo 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, monitoramento eletrônico
.
(Id. 216401689)

A liminar foi concedida em parte,
para determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças a realização, imediata, da audiência de custódia, com a presença do paciente

Fernando Nogueira Sanches
, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, física ou virtual, observadas
as peculiaridades locais da prestação jurisdicional, o que, no entanto, não enseja a revogação automática da prisão preventiva.
(Id.

216917684)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes. (Id.

218128656)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. (Id.

219141164)

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,

a impetrante alega que a prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal, ao argumento de que, desde o cumprimento do mandado prisional (31.01.2024) até a presente data, o paciente encontra-se preso, sem que tenha sido submetido à audiência de custódia, razão pela qual sua soltura se impõe.

Sustenta, ainda, que o paciente desenvolve atividade lícita, possui residência fixa, bem como desempenha papéis fundamentais em sua família, como esposo e pai.

Assim, requer seja concedida a ordem, a fim de relaxar a prisão preventiva decretada, com a imediata soltura do paciente
,
impondo-se

as medidas constantes do artigo 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, monitoramento eletrônico
.
(I
d.
216401689)

A ordem merece serdenegada.

E
xtrai-se dos autos,
que, no dia 19 de dezembro de 2023, por volta das 23h00min, na Rua 29 esquina com Avenida Principal, próximo a Empresa
Plotec
, Bairro Ouro Fino, nesta cidade, todos os acusados,
Adão,
Agli
n
elton
, Bruno, Eliomar, Fernando, Israel,
Jailson

e

Jean,
livre e conscientemente, agindo com identidade de
propósitos
, cada um aderindo a conduta do outro e concorrendo para um fim comum, privaram a liberdade da
vítima

Valdenir Gonçalves
d
o Nascimento
, mediante sequestro, sendo que em
razão
dos maus-tratos causaram-lhe grave sofrimento
físico
(cfe. laudo de

lesão corporal e mapa topográfico – ID 141016812).

Bem como, na mesma data, na
via pública supracitada, todos os acu
sados,
constrangeram a vítima Valdenir Gonçalves
d
o Nascimento, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico (cfe. laudo de lesão corporal e mapa topográfico – I
d.
141016812),

com o fim de obter
sua confissão
, para que fosse esclarecido se ela havia ido a delegacia e registrado ocorrência do crime de extorsão.

Além do mais, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, todos os acusados, cada um aderindo a conduta do outro e concorrendo para um fim comum, usaram de violência e grave ameaça contra a
mesma
vítima com o fim de favorecer interesse dos acusados Bruno
e
Eliomar, por estarem sendo investigados pelo suposto cometimento do crime de roubo qualificado (Autos de TCO n
.
1011052-78.2023.8.11.0004,
Jecrim
local) e também do crime de extorsão
, por fim, todos os acusados se associaram com o fim de cometer os crimes.

Em 19/01/2024 o
juiz
proferiu decisão
decret
ando
a prisão preventiva do paciente,
e na audiência de custódia

a
manteve pelos mesmos
fundamentos.

Pois bem.

Primeiramente
, observa-se do processo originário de n.

1001421-76.2024.8.11.0004
, que a audiência de custódia foi realizada na data de 07/06/2024 (Id.

158269639
), bem como consta nas informações prestadas pelo juízo (Id.

218128656
),
que

o juiz manteve a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos
já expostos
,
razão pela qual fica superada a alegação de constrangimento ilegal por ausência da realização da audiência de custódia.

Nesse contexto, d
enota-se que a decisão apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do pacient
e, a
gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, revelado pelo seu
modus operandi
, reforça a necessidade de sua segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública, consoante decisão robustamente fundamentada pelo juízo singular ao decretá-la nos autos n. 1000119-12.2024.8.11.0004, veja-se:

“[...]c. FERNANDO NOGUEIRA SANCHES: foi visualizado pela vítima através da
vídeo-chamada
no transcorrer da restrição de liberdade de locomoção da vítima, FERNANDO teria ordenado para que os sequestradores diretos agredissem e torturassem VALDENIR – FERNANDO teria muito interesse em punir a vítima, haja vista que esta ajuizou ação em desfavor de FERNANDO, por conta de um desacordo comercial envolvendo o não pagamento de um serviço de mecânica automotiva, realizado por VALDENIR. Assim, observa-se que o investigado praticou os crimes de Sequestro e cárcere privado, Associação Criminosa, Coação no curso do processo e Tortura; [...] FERNANDO, vulgo “JAPINHA”: citado pela vítima como uma das pessoas que estava junto com o representado BRUNO BRENNER na videochamada, em tese ordenando para que os comparsas que acompanhavam
presencialmente a vítima a agredissem. [...] Quanto à participação dos representados BRUNO BRENNER, AGLINELTON, FERNANDO, no atual momento investigativo, a representação da Autoridade Policial se âncora na palavra da vítima que afirma os ter reconhecido, visto que já os conhecia antes. Mas ainda indica que o representado FERNANDO estaria interessado em prejudicar a vítima por suposta contenta comercial, fato este que não foi mencionado em nenhuma declaração da vítima colacionada aos autos. Desta feita, com base no que consta nos autos, tenho como cabível o parcial deferimento da representação pela custódia cautelar pleiteada pela Autoridade Policial, devendo ser deferida apenas com relação a BRUNO BRENNER, AGLINELTON e FERNANDO. Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, diante da gravidade concreta do caso, consubstanciada nos diversos inquéritos policiais e ações criminais em andamento. Soma-se à comprovação de sua periculosidade a condição de reincidente dos representados, respondendo [...]FERNANDO ao PEP Ativo n. 0007798-90.2018.811.0004 com 2 condenações transitadas por delitos de tráfico de drogas. Logo, perceptível que a liberdade dos representados implica risco à ordem pública. [...]Ademais, a conduta supostamente perpetrada ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). Por fim, pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao representado, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal
(ID 138912625).
”

Além disso, importante pontuar, que na data de 18/06/2024, o magistrado proferiu decisão no processo originário, mantendo a prisão preventiva do paciente, pelos mesmos fundamentos, veja:
“mantenho a prisão preventiva do acusado Fernando Nogueira Sanches, na forma dos artigos 311, 312, 313, incisos I e II, todos do CPP.”

Destaco que o risco de reiteração delitiva, consubstanciado no fato de o paciente ostentar 2 (duas) condenações
pelo delito de tráfico de
drogas
com trânsito em julgado
,
PEP Ativo nº 0007798-90.2018.811.0004
, justifica, por si só, a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
.

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).
O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT)
.” (TJ-MT - HC: 10191328220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020) (destaquei)

Outrossim, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, isoladamente, autorizem a restituição de seu
status
libertatis
, quando subsistentes nos autos os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal.
Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum
libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum
libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Assim, diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Nesse mesmo contexto, como bem explanado pela douta
Procuradoria de Justiça, veja:

“[...]
Consoante se observa, a segregação cautelar do paciente se deu para fins de garantia da ordem pública, bem como pelo modus operandi empregado na conduta.

Como e cediço, para fins de decretação da prisão preventiva, faz-se necessária a comprovação da materialidade, de indícios suficientes de autoria, o perigo gerado pelo estado de liberdade e o preenchimento de ao menos um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, estão preenchidos todos os requisitos necessários para o recolhimento cautelar, sendo que as peculiaridades do caso demonstram a insuficiência, inadequação e desproporcionalidade das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. [...]”

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus
commissi
delicti

e

periculum
libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024